Tribunal: TJMT
Processo: 0004134-85.2015.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004134-85.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAO GOMES RODRIGUES - CPF: 487.530.411-00 (APELANTE), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIANA MARIA SANTANA DA COSTA - CPF: 898.135.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004134-85.2015.8.11.0059

APELANTE: ADAO GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003] – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRETENDIDO CUMPRIMENTO APENAS DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – PERDIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Cabe ao Juízo da Execução Penal fixar as condições para cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, devendo ser fixada preferencialmente aos sábados, domingos e feriados.

Não comprovada a origem lícita dos bens e valores apreendidos por ocasião da busca e apreensão realizada no âmbito de operação que visava apurar o comércio ilegal de armas de fogo e munições, o perdimento decretado pelo juízo de origem deve ser mantido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004134-85.2015.8.11.0059

APELANTE: ADAO GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por ADÃO GOMES RODRIGUES, condenado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo [art. 17 da Lei n. 10.826/2003], pelo qual foi apenado a 4 [quatro] anos de reclusão, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

A insurgência recursal limita-se à restritiva de direitos de prestação de serviços, aduzindo que
“é comerciante”
e
“seu labor exige que esteja o máximo de tempo no comercio, para assim, conseguir renda suficiente para sanar suas despesas e de sua família tais como moradia, alimentação, vestuário, etc”
, razão pela qual almeja a exclusão dela e mantida apenas a pena pecuniária.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da prestação de serviços por mais uma pecuniária, de 2 [dois] salários-mínimos.

Por derradeiro, almeja a devolução dos
“cheques apreendidos”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004134-85.2015.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADÃO GOMES RODRIGUES foi denunciado, processado e ao final condenado pelo comércio ilegal de arma de fogo [art. 17, do Código Penal].

A busca e apreensão, que culminou na apreensão de armas, munições e valores, foi deferida a partir das investigações perpetradas no âmbito da
“Operação Estrela”
, que visava desarticular o comércio ilegal de arma de fogo, munições e tráfico de drogas naquela Comarca.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a sentença está assim fundamentada:

“[...] A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, eis que preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal: a sanção definitiva foi estabelecida em patamar não superior a 04 anos, além disso se constata, pelo acervo probatório, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, o denunciado não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias contidas no art. 44, inciso III, do Código Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente e socialmente recomendável, para os fins de repressão e prevenção da sanção penal.

Portanto, aplica-se a aludida substituição, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período previsto na pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local para execução da medida prestativa e a entidade destinatária da prestação pecuniária [...]”.

De proêmio, registro que o fato de o apelante
“não possuir tempo”
para cumprir a pena não se afigura fundamento idôneo, uma vez que a
“pena”
, como o próprio termo significa, é a imposição de punição estatal em razão da prática de conduta vedada em lei, não cabendo aceitação do apenado, tampouco de adequação à conveniência dele. Nesse sentido:

[...] 7.
Não "constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa"
(AgRg no HC n. 725.262/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 06/05/2022). [...] [AgRg no HC n. 657.448/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022].

Não bastasse isso, registro que a alegação de que o apelante é
“comerciante”
está despida de qualquer meio de prova que a demonstre, impossibilitando que se afira a sua veracidade.

RENATO MARCÃO, ao discorrer sobre o tema, assevera com peculiar clareza:

“O trabalho a que está obrigado o condenado terá a duração de oito horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis,
de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
, nos horários estabelecidos pelo juiz. Havendo comprovada necessidade, lembre-se, a forma de execução poderá ser alterada pelo juízo, motivadamente”
[Curso de Execução Penal, 13a edição, Ed. Saraiva, pág. 280].

RENATO BRASILEIRO DE LIMA, por sua vez, leciona:

“As tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (sistema da hora-tarefa), fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. O trabalho a que está obrigado o condenado terá a duração de oito horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis. Impor que a prestação de serviços à comunidade seja executada durante a jornada normal de trabalho não contribuirá com o processo de reintegração social, pois acabará interferindo negativamente na estrutura profissional, familiar e social do condenado, dificultando, na maioria das vezes, sua sobrevivência e o sustento de sua família. A coincidência de horários geraria fatalmente um desconforto absolutamente desnecessário, que acabaria tendo reflexos negativos na pretendida ressocialização do sentenciado”
[Manual de Execução Penal, Ed. JusPodivm, 2022, pág. 471].

Portanto, o Juízo da Execução Penal, ao fixar as condições para cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços, deverá levar em conta a jornada de trabalho do apelante, de modo a não a prejudicar.

Caso ainda assim se constate eventual
impossibilidade
no cumprimento da restritiva de direitos imposta, ela deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá
“motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
[art. 148 da LEP].

Em relação ao pedido de devolução dos
“cheques apreendidos”
, o apelo igualmente não prospera, uma vez que a sentença decretou o perdimento de
bens e valores
apreendidos na posse do apelante, por considerá-los frutos da mercancia ilícita de arma de fogo e munições praticada por ele, verbis:

“(...) no que diz respeito à quantia em dinheiro apreendida, em que pese a alegação do acusado que o valor apreendido nos autos é fruto de seu trabalho,
não restou comprovado nos autos a origem lícita dos valores
. De outro modo, restou comprovado a atividade ilícita. Assim, em razão da condenação pelo crime de comércio ilegal de munição de arma de fogo, entendo que o valor apreendido tem ligação com o delito cometido.

Posto isso, declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendido com o acusado, importância a qual deverá ser remetida ao FUNPEN. (...).”

Não comprovada a origem lícita dos bens e valores apreendidos em poder de ADÃO, a manutenção do perdimento decretado é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADÃO GOMES RODRIGUES, mantendo intocada a sentença combatida,
em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024